Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700409-89.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DE PONTES JORDAO BARRETO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Considerando que houve a distribuição de dois agravos de instrumento em face da mesma decisão, ambos em tramitação sob minha relatoria (0700409-89 e 0708150-20), determino o cancelamento da distribuição destes autos, considerando que nos de no 0708150-20 já foi concedida a antecipação de tutela pretendida. Brasília/DF, 11 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora